Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-95.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008072-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMILOG - EMPRESA MINEIRA DE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.215.472/0001-73 (APELADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APREENSÃO DE MERCADORIA ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Estando a operação respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção do veículo e mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.

3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de Reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança n.
1008072-95.2022.8.11.0004
impetrado por
EMILOG – EMPRESA MINEIRA DE LOGÍSTICA EIRELI
contra ato coator praticado pelo

CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT
, que concedeu a segurança, determinando a imediata liberação do veículo e a carga vinculados ao TAD n° 11587007-7, confirmando a liminar anteriormente concedida (Id. 206043728).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à ausência de direito líquido e certo, legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, negando a segurança vindicada (Id: 206043730).

A parte apelada não apresentou contrarrazões apesar de ter sido intimada (Id. 206043734).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença, arguindo que o caso vertente não se enquadra na situação tratada no IRDR – Tema 02 – TJ/MT (Id. 214251698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EMILOG – EMPRESA MINEIRA DE LOGÍSTICA LTDA

contra ato coator praticado pelo

CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT.

A controvérsia reside na apreensão do Grupo de Gerador Diesel, objeto do TAD n° 1158707-7, em razão da ocorrência de supostas irregularidades infracionais (Id: 206043719).

A impetrante ora apelado alegou que
as mercadorias estavam amparadas pelos documentos fiscais exigidos, porém foram apreendidas por não ter sido respeitada a parada obrigatória na unidade de fiscalização, ou seja, nos autos o impetrante trouxe os documentos fiscais correspondentes à operação, que se verifica que o TAD se subsidia unicamente na infração decorrente do “furo de posto”, desse modo em não havendo nenhuma das hipóteses elencadas no IRDR 2, é de rigor o reconhecimento pela ilegalidade da apreensão das mercadorias, bem como do veículo que as transporta.

A parte ré ora apelante, afirmou que a apreensão foi legal, bem com que a nota fiscal é inidônea.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem concedeu a ordem vindicada, vejamos:

“[...]
CONCEDO A SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar
já deferida para o fim de determinar a liberação do veículo e a carga vinculados ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1158707-7, quais sejam o veículo
Caminhão Carga de Carroceria Aberta M. Benz, Modelo 1313, Placa GPP8003, Chassi 34505011570031, 1981/1981, Branco, bem como a carga por ele transportada Grupo Gerador Diesel 60HZ 400KW 500KV.

Após o prazo de recurso voluntário das partes, remeta os autos para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.”
(Id. 206043728 – grifos originais)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, afirmando que não há que se falar em violação de direito líquido e certo, quanto à legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a apreensão do bem no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, sendo registrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1158707-7, vejamos:

Verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.
1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal
.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação. 3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem. 3. Recurso provido em parte.” (N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1
. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso não provido. Sentença ratificada
.” (N.U 1001704-85.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
. 2. Recurso desprovido.” (N.U 1000507-16.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)(destaquei)

Assim, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a apreensão das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a apreensão de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024